Tribunal: STF
Processo: HC 167546
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de petição avulsa (eDOC 13) por meio da qual o impetrante requer: “a) Providências para determinar a adoção de medidas para sanar as falhas em relação à tramitação do processo Nº 167.546/RS, para impingir segredo de justiça e sigilo das peças processuais. b) Seja oficiada a empresa Goshme Solucoes Para a Internet LTDA, Nome Fantasia:Jusbrasil, CNPJ nº 07.112.529/0001-46, Tancredo Neves, 001186 - Edif Catabas Center Sala 601 e 602, Caminho das Arvores, Salvador –BA, 41820-020, para fins de retirada de dados relacionados ao processo em epígrafe do ‘site’ de busca ‘JusBrasil’”.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, verifico que a jurisdição desta Suprema Corte há muito restou exaurida.



    Ademais, caberia ao impetrante apontar, desde o início da ação, as razões pelas quais justificariam a tramitação dos autos sob segredo de justiça, já que o caso não está inserido nas hipóteses legais que excepcionam a regra da publicidade dos atos processuais. 



    Não bastasse, não antevejo fundamento jurídico ou legal para que seja registrado tardiamente o segredo de justiça. Nesse sentido já decidiu esta Suprema Corte em caso análogo ao presente:



    “Cabe acentuar, desde logo, que, em princípio, nada deve justificar a tramitação, em regime de sigilo, de qualquer procedimento que tenha curso em juízo, pois, na matéria, deve prevalecer a cláusula da publicidade. Não custa rememorar, tal como sempre tenho assinalado nesta Corte, com apoio na lição de NORBERTO BOBBIO (“O Futuro da Democracia”, 1986, Paz e Terra), que os estatutos do poder, numa República fundada em bases democráticas, não podem privilegiar o mistério, pois a prática do poder, inclusive a do Poder Judiciário, há de expressar-se em regime de plena visibilidade. Desse modo, e fiel à minha convicção no tema em referência (Pet 4.848/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), não vejo motivo para que estes autos tramitem em “segredo de justiça”. Determino, portanto, a reautuação deste procedimento penal, em ordem a não mais prevalecer o regime de sigilo. 2. Os autos noticiam a suposta prática, por Ministro do E. Tribunal Superior Eleitoral – que dispõe de prerrogativa de foro “ratione muneris” perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns –, dos delitos de lesões corporais e de injúria alegadamente cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.” (PET 7115, Relator: Min. Celso de Mello, j. 30/06/2017 )



    “Em face da decisão por mim proferida na Pet 4.848/DF, de que fui Relator, e com apoio nas razões dela constantes (DJe nº 251/2010, publicado em 01/02/2011), determino a reautuação desta ação de “habeas corpus”, em ordem a que não mais prevaleça o regime de sigilo. Enfatizo, por necessário, que a cláusula de sigilo imposta pelo art. 234-B do Código Penal incide sobre o processo penal de natureza condenatória “em que se apuram crimes” contra a dignidade sexual, assim tipificados na legislação repressiva (CP, arts. 213 a 234). A “ratio” subjacente a essa previsão legal – que excepcionalmente impõe a nota de sigilo aos procedimentos de persecução penal – tem por única finalidade proteger a vítima dos delitos em questão e neutralizar os efeitos negativos decorrentes do estrépito judiciário motivado pela instauração da “persecutio criminis”, preservando, desse modo, a intimidade e a honra do ofendido. Vale destacar, por oportuno, no sentido que venho de expor, a correta observação de JULIO FABBRINI MIRABETE e de RENATO N. FABBRINI (“Código Penal Interpretado”, p. 1.463, item n. 234-B.1, 7ª ed., 2011, Atlas): “O dispositivo visa proteger a vítima das consequências do ‘strepitus judicii’. Embora a regra geral seja a da publicidade dos atos processuais, a Constituição Federal admite o sigilo necessário à defesa da intimidade (art. 5º, LX) e o Código de Processo Penal autoriza a decretação do segredo de justiça para a preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido (art. 201, § 6º). Nos crimes sexuais, além do dano decorrente da própria infração, havia de suportar a vítima, via de regra, também os malefícios da exposição pública de sua intimidade decorrente da instauração do processo penal. Com essa finalidade, a lei estabeleceu, em relação a esses delitos, como regra obrigatória, o segredo de justiça. (…) Embora se refira a lei somente ao processo, o sigilo deve alcançar o inquérito policial, incumbindo à autoridade e ao juiz a adoção nos autos das providências necessárias à preservação da intimidade da vítima.” (grifei) Tratando-se, porém, de processo de “habeas corpus”, em cujo âmbito não se concretizam atos de persecução penal em razão de sua própria natureza e finalidade, mesmo porque esse “writ” constitucional não se destina, em sua precípua função instrumental, à apuração e repressão de crimes, torna-se inaplicável, exceto quanto aos dados de qualificação da vítima, a regra inscrita no art. 234-B do Código Penal, pois o agente do fato delituoso, nos casos de crimes contra a dignidade sexual, não é o destinatário dessa especial norma de proteção. Por tal razão, impõe-se a reautuação acima ordenada, excluindo-se, unicamente, quando for o caso, o nome da vítima.” (HC 139330/DF, Relator: Min. Celso de Mello, j. 08/02/2017)



    Ante o exposto, pelas razões suso expendidas, indefiro os pedidos e determino o retorno dos autos ao arquivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente